Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008532-31.2021.8.11.0000
PACIENTE: SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS
IMPETRANTE: FABIO SANTOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado - Dr. Fabio Santos da Silva em favor de SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos no 1011053-40.2021.8.11.0002, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 08/04/2021, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva carece de fundamentação, porque não se fazem presentes os requisitos qualquer dos requisitos elencados no artigo 312, do CPP, sobretudo em razão de o paciente ser primário, possuir residência fixa, trabalho formal e lícito.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
Do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e nos depoimentos dos agentes da Polícia, os quais asseveraram que, no dia 08/04/2021, em patrulhamento pelo Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, ocasião em que:
“(...)EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM ELDORADO, AO PASSAR PELA RUA CARUARU VISUALIZOU UM INDIVIDUO DE CAMISA AZUL EM FRENTE A RESIDENCIA DE N°18, QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VTR, DEMONSTROU CERTO NERVOSISMO E TENTOU SAIR RAPIDAMENTE DO LOCAL. QUE DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI DADO ORDEM DE PARADA E QUE ESTE SE POSICIONASSE DE FORMA A REALIZAR A BUSCA PESSOAL (MÃOS SOBRE A CABEÇA), PORÉM O SUSPEITO VEIO A DESOBEDECER A ORDEM EMANADA E TENTOU FORAGIR, SENDO NECESSÁRIO TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO AO SOLO E ALGEMAS PARA CONTE-LO, QUE APÓS CESSAR RESISTÊNCIA, FOI FEITA A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO COM O SUSPEITO ROBERTO, UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA. QUE INDAGADO SOBRE O ENTORPECENTE, INICIALMENTE ENTROU EM CONTRADIÇÃO E POSTERIORMENTE PASSOU A COOPERAR NOS INFORMANDO QUE É USUÁRIO DE DROGAS E QUE COMPROU O REFERIDO ENTORPECENTE DO MORADOR DA RESIDENCIA EM QUE FORA ABORDADO. QUE DURANTE ENTREVISTA COM O SUSPEITO, AO SAIR DA RESIDENCIA E AVISTAR A GU PM O SUSPEITO SALUMIER (PROPRIETÁRIO DA CASA) CORREU PARA SEU INTERIOR, SENDO FEITO O ACOMPANHAMENTO E ABORDAGEM LOGO EM SEGUIDA, QUE FEITO A BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM ESTE, PORÉM FOI VISUALIZADO QUE NO CHÃO PRÓXIMO A PIA DA COZINHA HAVIA UMA SACOLA PLASTICA E NELA HAVIA ALGO ENROLADO, QUE AO VERIFICAR O QUE HAVIA NA SACOLA, FORAM ENCONTRADOS MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA MACONHA E DUAS PEDRAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE. QUE EM CIMA DA PIA TAMBÉM FOI VISUALIZADO UM OUTRO ENVOLUCRO PLASTICO E VERIFICADO QUE NELE HAVIAM MAIS DOIS TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA. QUE EM ATO CONTINUO FORAM FEITO BUSCAS EM OUTROS CÔMODOS DA CASA E NO QUARTO DO SUSPEITO SALUMIER DENTRO DE UMA CAIXA COM ROUPAS FORAM ENCONTRADOS MAIS DOIS TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA MACONHA. CITO QUE NA RESIDENCIA, TAMBÉM SE ENCONTRAVA O SUSPEITO JURANDIR QUE INDAGADO SOBRE O QUE FAZIA NAQUELE LOCAL, POR DIVERSAS VEZES ENTROU EM CONTRADIÇÃO E NÃO SOUBE EXPLICAR AO CERTO O PORQUE DE ESTAR ALI. QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO JURANDIR SE ERA USUÁRIO DE DROGAS, ESTE RESPONDEU QUE SIM. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABIVEIS. FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. OBS: OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. (...)” (sic) (id.53044919) (PJE- 1o grau)
Os policiais localizaram no interior da residência do paciente a quantia de 3.803,71g (três quilogramas oitocentos e três gramas e setenta e um centigramas) de maconha e 49,20g (quarenta e nove gramas e vinte centigramas) de cocaína, por esses fatos foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva.
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de garantia da ordem pública, o magistrado destacou a grande quantidade de droga aprendida com o paciente, in verbis:
“(...)Ressalte-se que o autuado foi preso em flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidas 3.803,71g (três quilogramas oitocentos e três gramas e setenta e um centigramas) de maconha e 49,20g (quarenta e nove gramas e vinte centigramas) de cocaína.
Importante salientar que a gravidade concreta da conduta – extraída dos elementos informativos constantes do procedimento – constituiu fundamento idôneo para o decreto cautelar. E é claro não estamos aqui a falar da gravidade abstrata e ordinária do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato em si observado, em que o autuado estaria a traficar grande quantidade de droga, tendente a atingir um número muito superior de usuários, em afronta mais severa à saúde pública e, por consequência, à ordem pública. (...)” (sic) (destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, em virtude dos autos de prisão em flagrante e depoimentos dos agentes policiais.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, em razão da considerável quantidade de drogas armazenada na casa do paciente, o que evidencia a periculosidade do paciente, devendo-se assegurar a ordem pública, a princípio.
Com efeito, cumpre destacar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si só, conduzi-lo à liberdade se os fundamentos da prisão são válidos e demonstram a necessidade de manutenção da prisão.
Nesse sentido:
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.” (STJ – Quinta Turma - AgRg no RHC 119.327/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. em 12/11/2019) (destacamos).
Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.
Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator